Tribunal: TJES
Processo: 5003434-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003434-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBIO PESSOA DOS SANTOS SILVA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003434-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBIO PESSOA DOS SANTOS SILVA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado na gravidade do caso concreto, na necessidade de garantia da ordem pública, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – Encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo, em especial pelo fato de que o Poder Judiciário vem envidando todos os esforços necessários para que o corréu apresente as alegações finais. 3 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clebio Pessoa dos Santos
, atualmente preso preventivamente, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que se encontra preso há 3 anos e não houve apresentação de alegações finais por parte de corréu.

Além disso, afirma que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que há excesso de prazo para a revisão periódica da custódia cautelar.

Diante desse contexto, requer o relaxamento da prisão preventiva.

Decisão de indeferimento do pedido liminar (ID. 12551543).

Informações prestadas (ID. 12622673).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do 6º Procurador de Justiça Criminal Dr. Sócrates de Souza (ID. 12670231), pugnando pela denegação da ordem pretendida.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, nos termos do artigo 249 do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003434-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBIO PESSOA DOS SANTOS SILVA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clebio Pessoa dos Santos
, atualmente preso preventivamente, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que se encontra preso há 3 anos e ainda não houve apresentação de alegações finais por parte de corréu.

Além disso, afirma que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e que há excesso de prazo para a revisão periódica da custódia cautelar.

Diante desse contexto, requer o relaxamento da prisão preventiva.

Do contexto fático extraído da denúncia, tem-se:

“Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 14h56min, durante patrulhamento ostensivo pelo bairro Shell, nesta urbe, policiais militares avistaram indivíduos em atitude suspeita.

Ato contínuo, a força tática realizou a abordagem nos denunciados WIGLAS e ÁTILA, sendo apreendidos com eles alguns tabletes de maconha, dos quais totalizaram 04kg (quatro quilogramas) da referida droga. Infere-se dos autos que, os denunciados informaram a guarnição que estavam naquela via sobre uma moto aguardando um indivíduo denominado por "Washington", a fim de realizarem o que chamaram de "transação".

Ato seguinte, os denunciados supracitados indicaram onde Washington residia, o que levou ao deslocamento da força tática. Dessarte, ao chegarem no imóvel aparentemente recém abandonado e com forte odor de maconha, policiais militares adentraram o imóvel e descortinaram a quantidade de 144 (cento e quarenta e quatro) buchas de maconha, além de material para embalo, dentro de uma caixa de sapato localizada entre o forro e o teto da casa. Adernais, uma vizinha informou â guarnição que "Washington Luiz dos Santos" não residia na casa, contudo, acabara de se evadir daquele local quando da chegada dos policiais militares.

Destarte, a força tática indagou os denunciados supracitados sobre quem teria dado ordem de entrega das drogas â pessoa de "8'hasinton", sendo informado por WIGLAS e ÁTILA, que teria sido o denunciado CLÉBIO, residente do "Jocafe II". Ato contínuo os policiais militares se deslocaram com os indivíduos na viatura ao local informado e lograram êxito em capturar CLÉHIO — que possuía mandado de prisão em aberto por ter fugido da penitenciária —, com (I2 (duas) buchas de maconha, em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a associação dos denunciados para a prática do tráfico de drogas, que se dava de maneira alterosa, organizada e cooperada entre os envolvidos.”

Por imposição das regas processuais, é sabido que a prisão preventiva carece de fundamentação na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria -
fumus commissi delicti -
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao analisar as alegações da impetrante, agora sob cognição exauriente, não vislumbro fundamentos para modificar o posicionamento anteriormente adotado.

Inicialmente, verifico a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, uma vez que pesa sobre o paciente a acusação de que os 4kg de maconha apreendidos deveriam ser, a seu mando, entregue a terceira pessoa.

Além disso, verifica-se que o paciente se encontrava em situação de foragido do sistema prisional capixaba, reforçando, assim, a necessidade de manter a prisão preventiva para cessação de reiteração delitiva.

No que se refere ao argumento de excesso de prazo, entendo que melhor sorte não assiste ao impetrante.

Em que pese existir uma tramitação atípica, verifico que esta não se dá por culpa estatal.

O fato de corréu não ter apresentado alegações finais, apesar de diversos chamamentos, não pode ser imputado como desídia estatal que vem envidando todos os esforços, no sentido de prestigiar a defesa constituída.

Contudo, pode-se verificar que novamente intimado para apresentar as alegações derradeiras, o corréu Marcelo deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, sendo que o Magistrado condutor da ação penal já determinou a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover a defesa do referido acusado.

Por fim, no que se refere também ao excesso de prazo para a reavaliação da prisão preventiva, conforme anteriormente salientado,
a última decisão havia sido proferida há pouco mais de 90 dias, não sendo possível imputar constrangimento ilegal, uma vez que não se trata de um termo peremptório.

Ademais, conforme se extrai da decisão proferida no dia 13 de março do corrente ano, que houve reavaliação do decreto prisional, restando também superada a alegação de constrangimento ilegal.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
pretendida.

Oficie-se ao Magistrado condutor da ação penal para conferir prioridade na tramitação da ação penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)